Tribunal: TJES
Processo: 5037287-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL N.º 04/2022. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO EM CARGO NA ÁREA DA SAÚDE. 1º TENENTE DENTISTA (QOD) - CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.
1) A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.
2) Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3) Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal as atribuições são comuns, definidas no item 1.7.1 do referido edital, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.
4) Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida, com a preservação da sentença guerreada, que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora proferida para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante recorrido na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO (1728) N.º 5037287-69.2022.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS BARBOSA LEONCIO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6660061)
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6660058), que, em sede de “mandado de segurança” impetrado por
VINÍCIUS BARBOSA LEÔNCIO
, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar lançada no id 6660030 para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que o eliminou na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à (i)legalidade no Edital nº 04/2022, no que se refere à exigência da idade máxima de 28 anos para concorrer ao cargo de Oficial Dentista da PMES, a qual foi a justificativa para a inaptidão do impetrante apelado.

O apelo voluntário argumenta:
(i)
a observância à legislação estadual, com a exigência de critério etário para o cargo pretendido; e
(ii)
a constitucionalidade do estabelecimento de critérios etários diferenciados para Oficial da área de saúde.

Pois bem, registro que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta
.

Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que assim dispõe:

“Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos”.

Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos,
pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde
(Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD),
afinal as atribuições são comuns
, definidas no item 1.7.1 do referido edital,
e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso
. Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF [...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido
. 6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
. 7)
O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública"
. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento
. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, cito recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LIMITE DE IDADE. NATUREZA DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. MÉDICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público

(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PMGO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO ETÁRIA. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. SÚMULA Nº 683 DO STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar quando o feito já está apto ao seu julgamento. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA
(TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime
(TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade no Edital n.º 04/2022 no que se refere à exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para concorrer ao cargo de Oficial Dentista da PMES, que foi a motivação para a inaptidão do impetrante recorrido. Afinal, “[...] face a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, isto é, 1º Tenente Dentista (QOD) – Cirurgião Buco – Maxilo – Facial da PMES, conclui-se que não se apresenta razoável/proporcional a limitação da idade a 28 anos. Isso porque as atribuições do cargo não são propriamente aquelas típicas do serviço militar,
possuindo, em verdade, natureza eminentemente técnico-científica
[...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6660061) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença objurgada
(id 6660058), que
concedeu a segurança, confirmando a liminar lançada no id 6660030, para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante recorrido na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a não condenação em verba honorária de sucumbência em primeira instância, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 19:37:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48483823112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
a
pelação voluntária em remessa necessária
,

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
,
ver reformada a decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança pretendida, reconhecendo a ilicitude do ato administrativo que eliminou o apelado na fase de aferição de idade.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença em remessa necessária
.

Por sua vez, o culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior inaugurou divergência, para dar provimento ao recurso e reformar a sentença no sentido de denegar a segurança, ao argumento de que “
não há violação a direito líquido e certo do Impetrante no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital, para a inscrição no concurso público para investidura no cargo da carreira militar
”.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo Relator, pelos motivos que passo a expor.

Em breve síntese, a

divergência no presente reexame diz respeito à limitação etária de 28 anos para a inscrição no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Conforme exaustivamente salientado pelos eminentes pares, o Supremo Tribunal Federal há muito pacificou, por meio da
Súmula nº 683, o entendimento de que
“o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.”

Em relação aos concursos para ingresso na carreira militar, na graduação de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), não pairam dúvidas de que a limitação etária, nesse particular, não fere os direitos dos candidatos, desde que prevista em legislação específica, tendo em vista a natureza das atividades exercidas, relacionadas à área de segurança pública do Estado.

Contudo, no que se refere à
ocupação de cargos ligados à saúde, não atende ao princípio da razoabilidade
a imposição de limite máximo de idade, ainda que o certame se refira aos quadros
de oficiais
da carreira militar, porquanto não justificado pela natureza das atribuições
a serem desempenhadas
.

Vale ressaltar que são inúmeros os precedentes da Suprema Corte sobre o tema,

como subsegue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO
. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.
III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido. (RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01-02-2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.
2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AI n. 720.259-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.4.2011)

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. E
ntretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI n. 486.439- AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.11.2008)

Nesta Corte de Justiça, de igual modo, há diversos precedentes no mesmo sentido, todos relacionados à área saúde dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). 3. O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.
4. A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 5036384-34.2022.8.08.0024, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
2. Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001746-13.2023.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2 - A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.
4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001673-41.2023.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.
I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas,
somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento.
Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Por coerência e respeito à posição predominante deste sodalício, e tendo como norte os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia, a manutenção do
decisum
que autorizou a participação do recorrido no concurso público nº 04/2022 para provimento no posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho integralmente o voto condutor
,
para
neg
ar
provimento
ao apelo e, em remessa necessária, confirmar a sentença objurgada
.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N
O

5037287-69.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:

VINÍCIUS BARBOSA LEÔNCIO

MAGISTRADO :
RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO VISTA

Trata-se d
a continuação de julgamento de remessa necessária e
apelação cível interposta p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo a reforma da
sentença que concedeu a segurança,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para reconhecer a ilicitude do ato administrativo
que eliminou o Impetrante/Recorrido na fase de aferição de idade,
no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso, para negar-lhe provimento e conheceu da remessa necessária,
para manter a sentença
recorrida
.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à legalidade do limite máximo de idade de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição no concurso público destinado ao curso de formação de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, já pacificaram o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia.

Nesse sentido, cita-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGITIMIDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEMA 646/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tema 646/STF).

2. Na espécie, o órgão colegiado, ao examinar a controvérsia, consignou que
"não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite máximo de idade
previsto em lei específica e em edital". Desse modo, o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do RE 678.112/MG, não havendo excepcionalidade apta a ensejar o afastamento da tese.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE no AgInt no RMS n. 61.504/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

No caso, existe a previsão do limite etário no edital do concurso (item 1.10.1, alínea “t”), que encontra fundamento n
o artigo 10,
caput,
da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, que dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso
nos quadros da Polícia Militar:

“
Art. 10.
Para a participação no concurso público
, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).”

Por outro lado, há julgados das 4 (quatro) Câmaras Cíveis
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputando válido
o limite etário em discussão nos presentes autos
. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683)
. 2.
É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

3. No caso,
o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008
.

4.
As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso
.

5.
A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos.
A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

“
EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Não há falar em nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação porquanto expendidas razões de decidir justificantes da denegação da segurança, mormente para ilidir as proposições apresentadas pelo apelante acerca do suposto ato coator praticado pelas autoridades impetradas. Na decisão foram indicados precedentes em casos similares ao tratado no processo de modo a aquebrantar as proposições do apelante acerca do direito líquido e certo sustentado no writ, isto é, foi decidida a matéria ligada à inaptidão dele para permanecer no concurso devido ao desatendimento do critério etário. Logo, devidamente observado o disposto no artigo 489, inciso II, do CPC, c/c art. 93, IX, da CF.

2. -
O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

3. - Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trainta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)”

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).

2.
Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
.

3. De acordo com o C. STJ,
não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
(RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).

4. Neste sentido,
a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição.

5. O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)”

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001631-03.2018.8.08.0049 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LUCAS FONSECA CALMON RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupad
o.

2.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado LUCAS FONSECA CALMON; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”

“
EMENTA: APELAÇões Cível. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência. Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1)
É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ
.

2) A
exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES.

3) Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES.

5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

Assim, conquanto não desconheça a existência de divergência acerca da matéria, no âmbito deste Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento
que venho adotando, no sentido
de que não há violação a direito líquido e certo do Impetrante no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital, para a inscrição no concurso público para investidura no cargo da carreira militar.

Em face do exposto, pedindo venia ao relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro a divergência, para dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.